Tribunal: TJBA
Processo: 8180931-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8180931-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: UENDEL FERREIRA NASCIMENTO

Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Uendel Ferreira Nascimento contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegava desconhecimento da dívida que ensejou sua inscrição em cadastros de inadimplentes, enquanto a ré (Itapeva XI) defendeu a legalidade da cobrança e apresentou documentos demonstrando a origem do débito, oriundo de cessão de crédito realizada pelo Banco Santander.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ao reconhecer que a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e da dívida por meio de documentos como faturas discriminadas, termo de cessão de crédito, notificações e histórico de pagamentos e evolução da dívida.

A decisão deixa claro que o ônus da prova sobre a existência da relação contratual foi corretamente imputado à parte ré, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, sendo considerado cumprido diante das provas apresentadas.

Não há contradição ou obscuridade nos fundamentos do acórdão, que analisou adequadamente os elementos probatórios e justificou a improcedência do pedido indenizatório por ausência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.

A alegação de vício no julgado evidencia tentativa de rediscutir o mérito da demanda, providência incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e livre de omissões, obscuridades ou contradições.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 188, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180931-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE UENDEL FERREIRA NASCIMENTO e como EMBARGADO ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 20
25

Presidente

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça